Tribunal: TRF3
Processo: 5013715-40.2024.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: TORU YAMAMOTO
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
89/1327)

5013715-40.2024.4.03.6183

Intimação via sistema Data: 06/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

8a Turma

Desembargador Federal TORU YAMAMOTO

Intimação via sistema DATA: 06/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5013715-40.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: L. D. D. S. P., M. D. D. S. P.

REPRESENTANTE: KELY CRISTINA DOS SANTOS PONTES, KELY CRISTINA DOS SANTOS PONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: KELY CRISTINA DOS SANTOS PONTES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação previdenciária onde se pleiteia a concessão do benefício de auxílio reclusão, julgado improcedente, perda da qualidade de segurado.

II. Questão em discussão.

2. Possibilidade de concessão do benefício, qualidade de segurado, comprovação da manutenção, período de graça.

III. Razões de decidir.

3. O recluso não mais possuía a qualidade de segurado por ocasião da prisão.

4. Destaque-se, por oportuno, que é vedada a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91.

5. Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a parte autora não merece ser reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 80 da Lei no 8.213/91; Emenda Constitucional no 20/98.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5013715-40.2024.4.03.6183

RELATOR: TORU YAMAMOTO

APELANTE: L. D. D. S. P., M. D. D. S. P.

REPRESENTANTE: KELY CRISTINA DOS SANTOS PONTES, KELY CRISTINA DOS SANTOS PONTES

ADVOGADO do(a) APELANTE: WALISSON IGOR VELLOSO EUZEBIO ABADIA - SP375170-A

REPRESENTANTE do(a) APELANTE: KELY CRISTINA DOS SANTOS PONTES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL

RELATÓRIO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Trata-se de ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, objetivando a concessão do benefício de auxílio reclusão, previsto no artigo 80 da Lei no 8.213/91.

A sentença julgou improcedente o pedido, condenando a parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa, ressalvando-se, contudo, a concessão da Justiça Gratuita.

Inconformada a parte autora interpôs apelação alegando que faz jus ao beneficio pleiteado, aponta a manutenção da qualidade de segurado à época da prisão.

Sem a apresentação de contrarrazões, subiram os autos a esta Corte Regional.

O Ministério Público Federal opinou pelo provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O Exmo. Desembargador Federal Toru Yamamoto (Relator):

Verifico, em juízo de admissibilidade, que o recurso ora analisado mostra-se formalmente regular, motivado (artigo 1.010 CPC) e com partes legítimas, preenchendo os requisitos de adequação (art. 1009 CPC) e tempestividade (art. 1.003 CPC). Assim, presente o interesse recursal e inexistindo fato impeditivo ou extintivo, recebo-o e passo a apreciá-lo nos termos do artigo 1.011 do Código de Processo Civil.

O benefício de auxílio-reclusão encontra-se disciplinado pelo art. 201, inciso IV, da Constituição Federal, com as alterações introduzidas pela Emenda Constitucional no 20/98, art. 80 da Lei no 8.213/91 e arts. 116 a 119 do Decreto no 3.048/99.

Até a publicação da MP no 871/19, em 18/01/2019 (convertida na Lei Federal no 13.846/2019), o auxílio reclusão era devido aos “dependentes do segurado recolhido à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em serviço” (artigo 80 da Lei Federal no. 8.213/91 na redação original).

A partir da aludida MP no 819, passou-se a exigir-se que o segurado tenha sido recolhido à prisão em regime fechado (art. 80, §1o, da Lei Federal no 8.213). Nesse sentido, precedentes do TRF da 3a Região: 7a Turma, ApCiv. 0025535-91.2014.4.03.9999, DJe: 03/10/2019; Rel. Des. Fed. CARLOS DELGADO; 9aTurma, ApCiv. 0002558-83.2009.4.03.6183, DJe: 11/03/2019, Rel. p/acórdão Des. Fed. GILBERTO JORDAN.

A verificação se dá a partir da remuneração do segurado, apenas, sendo irrelevante a renda dos dependentes.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, no RE 587.365 (DJe: 07/05/2009, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI) fixou, em repercussão geral, a seguinte tese no Tema 89: “Segundo decorre do art. 201, IV, da Constituição Federal, a renda do segurado preso é a que deve ser utilizada como parâmetro para a concessão do auxílio-reclusão e não a de seus dependentes”

Nos termos dos artigos 13, da EC 20/98 e 80, §§ 3o e 4o, da Lei Federal no 8.213/91, na redação original, é segurado de baixa renda aquele que, no mês de competência de recolhimento à prisão, tenha renda bruta mensal igual ou inferior a R$ 360,00 até a publicação da EC 20/98.

A partir de 18/01/2019, com a alteração do artigo 80, § 4o, da Lei Federal no 8.213/91 pela MP no 871/2019, o critério de aferição passou a ser “a média dos salários de contribuição apurados no período de 12 (doze) meses anteriores ao recolhimento à prisão”.

Anote-se que, nos termos da EC 20/98, o limite de renda bruta mensal deve ser corrigido pelos mesmos índices aplicados aos benefícios previdenciários. Tal atualização vem sendo realizada através de Portaria do Ministério da Previdência Social, providência declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, no já mencionado RE no 587.365.

Com a vigência da Lei Federal no. 13.846/19 passou-se a exigir carência de 24 (vinte e quatro) contribuições mensais nos termos do artigo 25, inciso IV, da Lei Federal no. 8.213/91. Não se exige carência para os casos anteriores à alteração legal.

Na hipótese de perda de qualidade de segurado, é viável a implantação do benefício mediante prova do cumprimento de metade da carência, conforme artigo 27-A, da Lei Federal no. 8.213/91.

A lei determina que para o implemento dos benefícios tela, é de rigor a existência do atributo de segurado, cuja mantença se dá, mesmo sem recolher as respectivas contribuições, àquele que conservar todos os direitos perante a Previdência Social durante um lapso variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de filiado e a situação em que se encontra, nos termos do art. 15 da Lei Federal no 8.213, in verbis:

Art. 15. Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

(...)

VI - até 6 (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.

§ 1o. O prazo do inciso II será prorrogado para até 24 (vinte e quatro) meses se o segurado já tiver pago mais de 120 (cento e vinte) contribuições mensais sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado.

§ 2o. Os prazos do inciso II ou do § 1o serão acrescidos de 12 (doze) meses para o segurado desempregado, desde que comprovada essa situação pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social.

§ 3o. Durante os prazos deste artigo, o segurado conserva todos os seus direitos perante a Previdência Social.

§ 4o. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao do término do prazo fixado no Plano de Custeio da Seguridade Social para recolhimento da contribuição referente ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados neste artigo e seus parágrafos.

Para comprovar o alegado, foi acostado aos autos certidão de nascimento dos autores, com registro em 30/06/2013 e 16/06/2018, respectivamente, certidão de recolhimento prisional em nome do pai dos autores indicando prisão em 21/10/2011 a 28/06/2017, abandono/fuga e início da última prisão em 14/11/20017, permanecendo recluso por ocasião da emissão do documento e protocolo de requerimento administrativo formulado em 05/07/2024.

Convém destacar que a certidão de recolhimento prisional destaca esclarece que o segurado ficou preso de 29/04/2007 a 30/04/2007, 12/02/2008 a 14/05/2008, 22/02/2009 a 27/02/2009, 05/02/2010 a 18/02/2011, 21/10/2011 a 28/06/2017 fuga/abandono; e, por fim a partir de 14/11/2017. (Id 354356150)

Em relação à qualidade de segurado em consulta ao extrato do sistema CNIS/DATAPREV verifica-se registros nos períodos de 02/02/2004 a 26/04/2004, 01/06/2006 a 31/10/2006 e 05/10/2009 a 26/10/2009.

Neste ponto, cumpre observar que, findo o último contrato de trabalho, presume-se o desemprego do segurado, ante a ausência de novo vínculo laboral registrado em CTPS. Ressalte-se que a jurisprudência majoritária dispensa o registro do desemprego no Ministério do Trabalho e da Previdência Social para fins de manutenção da qualidade de segurado nos termos do art. 15, §2o, da Lei 8.213/1991, se aquele for suprido por outras provas constantes dos autos (cf. STJ, AGRESP 1003348, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 21/09/2010, v.u., DJE 18/10/2010; STJ, RESP 922283, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, j. 11/12/2008, v.u., DJE 02/02/2009; TRF3, AI 355137, Des, Fed. Antonio Cedenho, j. 19/07/2010, v.u., DJF3 28/07/2010; TRF3, APELREE 1065903, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 12/04/2010, v.u., DJF3 22/04/2010).

Assim, aplica-se in casu o período de graça de 12 (doze) meses após o último vínculo empregatício, entretanto não podemos acrescentar mais 24 meses em virtude do segurado não ter recolhido mais de 120 contribuições sem que perdesse a qualidade de segurado, considerando ainda o período de encarceramento que mantem a qualidade de segurado pelo prazo de 12 (doze) meses, o de cujus manteve a qualidade de segurado até 11/2010, nos termos do artigo 15, §2o, da Lei no 8.213/91.

Desde modo, o recluso não mais possuía a qualidade de segurado por ocasião da prisão (21/10/2011).

Os autores comprovaram serem filhos do recluso, tornando-se dispensável a prova da dependência econômica, que é presumida.

Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a parte autora não merece ser reconhecido.

Impõe-se, por isso, a improcedência da pretensão.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), cuja exigibilidade observará o disposto no artigo 12 da Lei no 1.060/1950 (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil/2015), por ser beneficiária da justiça gratuita.

Ante o exposto, nego provimento à apelação dos autores, mantendo a r. sentença recorrida.

É como voto

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO. BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO. APELAÇÃO DESPROVIDA.

I. Caso em exame

1. Apelação em ação previdenciária onde se pleiteia a concessão do benefício de auxílio reclusão, julgado improcedente, perda da qualidade de segurado.

II. Questão em discussão.

2. Possibilidade de concessão do benefício, qualidade de segurado, comprovação da manutenção, período de graça.

III. Razões de decidir.

3. O recluso não mais possuía a qualidade de segurado por ocasião da prisão.

4. Destaque-se, por oportuno, que é vedada a concessão do auxílio-reclusão aos dependentes do segurado que perder essa qualidade, nos termos do art. 15 da Lei no 8.213/91.

5. Em suma, não comprovado o preenchimento dos requisitos legais para concessão do auxílio-reclusão, o direito que persegue a parte autora não merece ser reconhecido.

IV. Dispositivo e tese

7. Apelação desprovida.

___

Dispositivos relevantes citados: artigo 80 da Lei no 8.213/91; Emenda Constitucional no 20/98.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação dos autores, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

TORU YAMAMOTO

Relator do Acórdão